Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão e dias-multa pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal).
2.A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal por não observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal e a ausência de outras provas que sustentem a condenação.
II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento do acusado, realizado sem a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal e sem suporte em outras provas independentes, pode ser utilizado como fundamento único para a condenação.
III. Razões de decidir:
4. O reconhecimento pessoal é um juízo de identidade entre uma percepção passada e uma presente, devendo ser realizado conforme as formalidades legais para evitar erro judiciário.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado posição crítica quanto ao método "show up", no qual a vítima é exposta a uma única imagem ou pessoa, aumentando o risco de erro. No caso concreto, há indícios de que tal método foi utilizado na fase investigativa.
6. Depoimentos indicam que as vítimas foram apresentadas a imagens do réu logo após o crime, o que influenciou o reconhecimento formal posterior. Além disso, o reconhecimento foi feito sem a presença de pessoas com características semelhantes.
7. A jurisprudência consolidada estabelece que o reconhecimento pessoal feito em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal não pode fundamentar condenação se não houver outras provas independentes que confirmem a autoria.
8. No presente caso, não há apreensão dos bens subtraídos, vídeos do crime ou outras provas que vinculem o réu ao delito. A condenação baseou-se exclusivamente no reconhecimento das vítimas, realizado de forma irregular.
IV. Dispositivo e tese:
9. Apelação provida para declarar a nulidade do reconhecimento pessoal e, por consequência, absolver o réu por ausência de provas válidas que sustentem a condenação.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. 2. A inobservância do procedimento do artigo 226 do CPP torna inválido o reconhecimento do suspeito e não pode servir de fundamento exclusivo para a condenação.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 663.710/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.10.2020.